Tribunal: TJBA
Processo: 8021977-91.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021977-91.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIANA REIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA SANTANA, LUILE GADELHA PEREIRA

AGRAVADO: ELI ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SOUZA DANTAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC/2015. AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8021977-91.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
BAHIANA REIS LTDA - EPP
e Agravado
ELI ALVES DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator